Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-08.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE. ENTREGA DE IMÓVEL COM REVESTIMENTO DIVERSO DO PROMETIDO. INSUBSISTENCIA. ENCARTE PUBLICITÁRIO E MEMORIAL DESCRITIVO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE DIVERGÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O livre exercício da atividade econômica deve concordar com a defesa do consumidor, que é um dos pilares da ordem econômica e um direito fundamental de todos os cidadãos. A publicidade comercial, nesse contexto, precisa obedecer aos ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a publicidade enganosa e abusiva. Para ser considerada enganosa, a publicidade, além de conter informações inverídicas ou falsas ou omitir informação essencial, deve ser suficiente a induzir em erro o consumidor mediano em razão da disposição, da apresentação e do contexto na qual está inserida.

2. No caso, não é possível chegar à conclusão de terem as requeridas ignorado a oferta que formularam, entregando empreendimento imobiliário sem revestimento ou com revestimento diverso do veiculado na publicidade difundida à época, pois, como mencionado, não há referência à especificação, ou seja, informação publicitária de que a face externa dos muros de divisa seriam entregues com revestimento integral do tipo cerâmico, dado que também não consta no memorial descritivo do imóvel, que assim como os demais documentos somente define que as fachadas poderiam ter revestimento em cerâmica ou pintura texturizada, com exceção das torres, que foram expressamente previstas com revestimento em cerâmica.

3. Se, por um lado, o encarte não particulariza a informação veiculada, por outro, não se pode afirmar que a publicidade, por si só, gerou ou geraria nos consumidores, efetivos ou potenciais, a crença, a convicção e a confiança de que o produto ofertado (empreendimento imobiliário) teria, necessariamente, revestimento cerâmico ou de pastilha.

4. O contexto, a forma e a disposição dessas referências evidenciam que a proposta foi observada, já que o empreendimento entregue apresenta revestimento cerâmico integral nas torres (edifício), em toda a parte interna dos muros, bem como na fachada externa do muro frontal, ao passo que, na fachada externa dos muros laterais e posterior, foi empregada pintura texturizada, consoante acima referido. Também não foi provado que, indo além do encarte publicitário, eventualmente tenha sido prestada alguma informação nesse sentido, seja pela construtora vendedora, seja por seus prepostos ou representantes autônomos. Ademais, tendo como parâmetro a boa-fé objetiva, não se pode perder de vista que a enganosidade deve, em tese, ser suficiente a interferir na escolha e decisão do consumidor, ou seja, ser passível de influenciar a formação da vontade e o convencimento dos adquirentes do imóvel, o que, no caso, não parece ter sido a regra, dadas as suas proporções.

5. Não se constatando que o encarte publicitário objetivamente considerado e em cotejo com a documentação do empreendimento encerre, em si mesmo, enganosidade, dando ensejo à desconformidade alegada na entrega, não há descumprimento do contrato que justifique a condenação pretendida.

6. Recurso conhecido e desprovido.